Tribunal: TJBA
Processo: 8047708-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047708-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA ORRICO GUIMARAES

APELADO: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DE SOBRENOMES MATERNO E DE CASADA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. CONVENIÊNCIA PROFISSIONAL E NUMEROLOGIA. PRESERVAÇÃO DA ANCESTRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil formulado pela apelante. A recorrente buscava a exclusão do sobrenome materno "Orrico" e do sobrenome "Dias", adquirido pelo casamento, para adotar o nome "Cláudia Guimarães", sob a justificativa de harmonização com sua identidade profissional e convicções pessoais ligadas à numerologia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a flexibilização trazida pela Lei nº 14.382/2022 autoriza a supressão de sobrenomes de família e de casada baseada exclusivamente em conveniência profissional e razões de foro íntimo (numerologia), independentemente da demonstração de justo motivo ou situação excepcional.

III. Razões de decidir
3. O nome civil é atributo da personalidade e emanação da dignidade da pessoa humana, servindo à identificação do indivíduo na sociedade e à preservação da memória familiar.
4. Embora a Lei nº 14.382/2022 tenha facilitado a alteração de prenomes e a inclusão de sobrenomes, a supressão de patronímicos e matronímicos permanece excepcional, exigindo justo motivo para não prejudicar a ancestralidade e a segurança jurídica.
5. A utilização de nome abreviado no ambiente de trabalho e o interesse em preceitos de numerologia constituem razões subjetivas e de mera conveniência, que não se sobrepõem ao interesse público na imutabilidade relativa do registro civil.
6. Inexistindo prova de abandono afetivo, erro gráfico ou exposição da titular a situações vexatórias ou constrangedoras, deve ser mantida a higidez do registro original.
7. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, sem lide técnica, é incabível a fixação ou majoração de honorários advocatícios recursais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A alteração de registro civil para supressão de sobrenomes de família exige a demonstração de justo motivo, não sendo a mera conveniência profissional ou a convicção subjetiva baseada em numerologia fundamentos suficientes para afastar o princípio da imutabilidade relativa e a proteção à ancestralidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 16; Lei nº 6.015/1973, arts. 56 e 57; Lei nº 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0252118-21.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8047708-18.2025.8.05.0001
,

em que é apelante
CLAUDIA ORRICO GUIMARAES
e apelado
JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.